Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-90.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. ÓBITO. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. FATO ATESTADO POR AGENTE POLICIAL. SUFICIÊNCIA. ASCENDENTE. CONDIÇÃO DE HERDEIRA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexistindo julgamento além dos limites delineados pela inicial, mostra-se incabível a alegação de sentença ultra petita.

2. Não há se falar em ausência de interesse de agir em face da falta de pedido prévio administrativo. 1. 2. Cabível ao segurado postular seu direito via ação judicial, sem que haja o pedido administrativo, com observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição com fulcro no art. 5o, incisos XXXIV, alínea a e XXXV. 1.3. Ainda que se entenda indispensável o prévio pedido administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, a pretensão resistida judicialmente pela seguradora demonstra a necessidade de intervenção judicial e caracteriza a presença de interesse de agir na ação.

3. O atestado do sinistro de trânsito por agente policial competente com a narrativa de que houve o resultado morte e a prova de qualidade de beneficiário são documentos suficientes a comprovar o nexo de causa e efeito entre a morte e o acidente, para fins de pagamento de indenização securitária DPVAT.

4. Não há que se falar em dúvida acerca de omissão de herdeiros, quando há a juntada aos autos da certidão de óbito, que atesta que o falecido não deixou filhos ou bens a inventariar. 4.1. No caso dos autos, ante a ausência de descendentes comprovada por meio da certidão de óbito, cabe aos ascendentes e à conjunge o direito à pretensão de indenização por morte em acidente de trânsito por serem legítimos herdeiros.

5. A correção monetária representa mera atualização da moeda, sendo devida ainda que não haja mora da Seguradora. O evento danoso mencionado no enunciado 580 do STJ é a data do sinistro, ocasião em que o segurado efetivamente sofreu o dano apto a ensejar a correspondente indenização, não o dia de ajuizamento da ação e tampouco o do indeferimento do pedido na via administrativa.

6. Recurso conhecido e desprovido.